Tribunal: TJDFT
Processo: 0729874-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MARCOS COSTA DE OLIVEIRA, em face à decisão que teria determinado sua exclusão como assistente litisconsorcial do réu, em ação ajuizada pelo ESPÓLIO DE ARGEMIRO JOSE CARDOSO em face de JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA. Em sua peça recursal, o agravante apontou como recorrido tão somente o autor da ação. Contudo, eventual acolhimento do recurso afetará direitos e interesses de ambas as partes. Ante o exposto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar em 5 (cinco) dias, podendo, se assim desejar, aditar o polo passivo do recurso para incluir todas as partes do processo principal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46